Tribunal: TJMT
Processo: 1029537-07.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029537-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CLAUDIR SACHET - CPF: 502.703.899-20 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SACHET - CPF: 297.232.481-15 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – COOBRIGADOS (AVALISTAS) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – IRRELEVÂNCIA – NOVAÇÃO QUE NÃO SE ESTENDE AOS GARANTES – SUPRESSÃO DE GARANTIA DEPENDENTE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 581 do STJ) e desta Câmara estabelece que a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento das ações e execuções movidas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, afastando-se a alegação de novação da obrigação em relação aos garantes.

A supressão de garantias fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial somente vincula os credores que expressamente anuíram à sua aprovação, sendo ineficaz para aqueles que não participaram ou que se manifestaram contrariamente à supressão, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pelo artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial não se estende automaticamente aos coobrigados, salvo previsão expressa e anuência do credor, inexistindo fundamento jurídico para a alegação de extinção da execução com base na coisa julgada da decisão homologatória do plano.

Inexiste risco de pagamento em duplicidade ou afronta ao princípio da paridade entre credores, pois a decisão recorrida expressamente ressalvou que eventuais valores pagos na recuperação judicial devem ser abatidos do montante cobrado na execução.

Não se verifica a alegada retroatividade de entendimento jurisprudencial, pois não houve modificação de precedente vinculante, mas apenas a reafirmação de jurisprudência consolidada pelo STJ em sentido diverso ao sustentado pelos recorrentes, não se podendo invocar suposta proteção ao entendimento exarado em momento anterior à estabilização do entendimento jurisprudencial na matéria.

Diante da ausência de fundamento jurídico para a extinção ou suspensão da execução, mantém-se a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029537-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

CLAUDIR SACHET e JOSÉ CARLOS SACHET

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
CLAUDIR SACHET
e
JOSÉ CARLOS SACHET
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Juíza de Direito
Patrícia Cristiane Moreira
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial número 0007295-38.2016.8.11.0037 promovida pela parte exequente agravada
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
, a qual rejeitou exceção de pré-executividade aviada pela parte executada.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida sustentando, em suma, que são avalistas do crédito objeto de execução, o qual está submetido a plano de recuperação judicial que foi homologado e transitou em julgado e prevê a supressão de garantias fidejussórias prestadas.

Diz que há
“CAUSA MODIFICATIVA E EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO DIANTE DA NOVAÇÃO E À LUZ DO ART. 59, § 1º, DA LRF, DO ART. 924 DO CPC E DOS PRECEDENTES DA ÉPOCA EM QUE O PLANO DE SOERGUIMENTO FOI HOMOLOGADO”
(sic).

Afirma que
“é evidente a inaplicabilidade do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de meados de 2021, sobre um assunto que consta expressamente no PRJ e que teve a Decisão de sua homologação transitada em julgado em 2018, sem que houvesse qualquer modificação do seu conteúdo, além de estar totalmente amparada e em conformidade com o entendimento do STJ vigente à época, o qual determinava que a supressão das garantias reais e fidejussórias deveria vincular todos os credores de modo indistinto”
(sic).

Assevera que a
“SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA DEVEDORA PRINCIPAL NO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SITUAÇÃO ATESTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL”
(sic), de modo que entende ser necessária a suspensão do feito.

Defende estarem presentes os requisitos legais para seja atribuído efeito suspensivo ao recurso no sentido de suspender a execução na origem.

Pede que seja
“NO MÉRITO, dado PROVIMENTO ao presente recurso para REFORMAR a Decisão agravada, a fim de acolher Exceção de Pré-Executividade para: a) Extinguir a execução em face dos coobrigados Agravantes, considerando: •que o crédito sub judice se sujeita à recuperação judicial da devedora principal, à luz do art. 49, caput, da LRF; •que o plano de recuperação judicial homologado novou o crédito aqui perseguido, nos termos do art. 59, §1º, da LRF; •que as cláusulas do PRJ que previram a supressão das garantias e a extinção das execuções movidas em desfavor dos coobrigados foram integralmente homologadas pelo Juízo Recuperacional, sem ressalvas, há 06 (seis) anos atrás, quando estava vigente o posicionamento do STJ de que a cláusulas do PRJ aprovadas deveriam ser aplicadas à todos os credores indistintamente, cuja Decisão já transitou em julgado e está coberta pelo manto da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, e, também, à luz dos precedentes suscitados e do art. 49,§2º, da Lei 11.10/2005; •que o PRJ vem sendo cumprido pela devedora principal e o Agravado vem recebendo a quitação do seu crédito no feito de soerguimento, conforme atestado pelo Administrador Judicial, a demonstrar causa extintiva da obrigação, com fulcro no art. 924, III, do CPC; •que o pagamento da obrigação por essa via pelo coobrigado feriria a paridade de credores, influiria negativamente no processo de soerguimento da devedora principal ante o direito de regresso dos fiadores e faria com que a dívida fosse liquidada em duplicidade, pela devedora principal e pelos coobrigados, à luz do art. 47 da Lei 11.101/2005; b) Subsidiariamente, suspender a execução durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal, nos termos da jurisprudência do STJ invocada (REsp 1850287/SP)”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 246569183.

A liminar recursal foi indeferida por mim em 23/10/2024, nos termos da decisão monocrática Id. 248680184.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais (Id. 255839159).

Na manifestação Id. 264185291, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu que não era de intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Claudir Sachet e José Carlos Sachet contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada na execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco Cartões S/A.

Os agravantes, na qualidade de avalistas, alegam que: o crédito exequendo está submetido a plano de recuperação judicial homologado e transitado em julgado, o qual prevê expressamente a supressão de garantias fidejussórias; a novação decorrente do plano, conforme o art. 59, §1º, da LRF, extingue a obrigação dos coobrigados, além de estarem protegidos pela coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC; a execução afronta o princípio da paridade entre credores e poderia ensejar pagamento em duplicidade, violando o art. 47 da LRF, já que a devedora principal vem quitando o débito nos moldes do plano aprovado; defendem a suspensão do feito, invocando o REsp 1850287/SP do STJ.

No mérito, requerem a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução em face dos agravantes, diante da sujeição do crédito ao plano e da quitação parcial pela devedora principal, com fulcro nos arts. 49, 59, §1º, e 47 da LRF e 924, III, do CPC, ou, subsidiariamente, que a execução permaneça suspensa durante o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Processo nº 0007295-38.2016.8.11.0037

Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial

Exequente:
Banco Bradesco S/A

Executados:
Claudir Sachet
e
Outros

Vistos etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por Claudir Sachet e José Carlos Sachet (Num. 46238856 - Pág. 11).

A defesa executiva tem por fundamentos a ausência de documento indispensável à propositura da ação (original da cédula de crédito bancário), ausência de extrato de movimentação bancária e de claro demonstrativo dos valores utilizados, novação em decorrência do plano de recuperação judicial com supressão de garantias.

DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO

A arguição de ausência de documento indispensável à propositura da ação (original da cédula de crédito bancário) restou superada diante da juntada do título executivo original pela parte exequente (Num. 46238887 – Pág. 29), o qual corresponde com a cópia apresentada na petição inicial.

Assim, cumprida a exigência prevista no artigo 798, I, “a”, do Código de Processo Civil, julgo prejudicada a arguição de ausência de documento indispensável à propositura da ação.

DA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, observados os requisitos previstos no artigo 29 da Lei nº 10.931/2004.

A pretensão executiva fundamenta-se na Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Renovação Automática – PJ n. 227/3913470, que concedeu limite de crédito na conta corrente n. 90-6, agência nº 5695-2.

A petição inicial foi instruída com a cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo da operação e demonstrativo do débito (Num. 46238844 - Pág. 14; Num. 46238844 - Pág. 21; Num. 46238844 - Pág. 25).

Portanto, tendo em vista que a Cédula de Crédito Bancário está acompanhada de demonstrativo da operação e do débito contendo os encargos, índices e percentuais utilizados na apuração do saldo devedor, o título possui os atributos necessários ao manejo da via executiva, notadamente certeza, liquidez e exigibilidade, adequando-se aos termos dos artigos 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004 e artigo 798, I, “b”, do Código de Processo Civil.

DA SUPRESSÃO DE GARANTIAS E NOVAÇÃO

A pretensão de liberação/supressão das garantias demanda, conforme disposto no §1º do artigo 50 da Lei nº 11.101/05, a aprovação expressa dos credores das respectivas garantias.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a impossibilidade, salvo com autorização expressa do credor titular, de suspensão, modificação ou supressão de garantias. Também restou reconhecido que a Lei da Recuperação Judicial assenta que a novação nela estabelecida não acarreta prejuízo das garantias reais e fidejussórias, porque a supressão ou a substituição delas somente será admitida mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA-GERAL. EXTENSÃO A CREDORES DISCORDANTES, OMISSOS OU AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONSENTIMENTO DOS CREDORES TITULARES PARA SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme o entendimento da Segunda Seção desta Corte, o consentimento do credor titular da garantia real ou fidejussória é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial preveja a sua supressão ou substituição (REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/6/2021).

2. A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação.

3. A Lei da Recuperação Judicial assenta que a novação nela estabelecida não acarreta prejuízo das garantias reais e fidejussórias, porque a supressão ou a substituição delas somente será admitida mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia (arts. 50, parágrafo único, e 59 da Lei 11.101/2005), daí por que reconhecem a doutrina e a jurisprudência desta Corte o caráter "sui generis" do instituto.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que impõe o provimento do recurso especial interposto pela parte agravada.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.068.119/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

NO CASO CONCRETO, CONFORME INFORMAÇÃO PRESTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL, O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONTÉM CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS (EXTINÇÃO DE AVAL E FIANÇA, BEM COMO EXTINÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES REFERENTES A CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL). TODAVIA, QUANDO SUBMETIDO À VOTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, EMBORA APROVADO PELA MAIORIA DOS CREDORES VOTANTES, CONTOU COM VOTO CONTRÁRIO À SUA APROVAÇÃO PELO BANCO BRADESCO.

Portanto, as premissas constantes no plano em relação a supressão das garantias somente têm efeito em relação aos credores que anuíram expressamente com tais premissas, não se estendendo aos credores discordantes, como é o caso do exequente.

Remanescendo as garantias prestadas em favor do exequente, a execução deve prosseguir em relação aos coobrigados.

Conforme bem ressaltado pelo MINISTRO MARCO BUZZI, o deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária.

Como é cediço, o aval é a garantia pessoal, autônoma e solidária aposta por terceiro em título de crédito, havendo assunção da totalidade da dívida, na condição de devedor solidário.

Assim tem sido consolidado os precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Colaciono:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ.

1. O disposto no art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (REsp n.º 1.333.349/SP, DJe 02/02/2015) 2. A exceção prevista no art. 6.º, da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações.

3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária oferecida. Precedentes do STJ.

4. Conflito conhecido para declarar o prosseguimento da execução da cédula de crédito bancária junto ao Juiz de Direito da 29.ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.

(CC 142.726/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 01/03/2016)

Destarte, por força da obrigação cambiária, o processamento da recuperação judicial deferida à empresa não suspende ou extingue por novação a execução em relação aos coobrigados.

Isso posto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta.

Por fim,
EMBORA A EXECUÇÃO DEVA PROSSEGUIR CONTRA OS COOBRIGADOS, É RAZOÁVEL QUE O PAGAMENTO REALIZADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A ESTES APROVEITE, DEVENDO SER ABATIDO DO VALOR TOTAL DA DÍVIDA O MONTANTE NOVADO PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PROSSEGUINDO-SE A EXECUÇÃO PELA DIFERENÇA, SEM PREJUÍZO DE POSTERIOR COBRANÇA DO REMANESCENTE, CASO O PLANO NÃO SEJA CUMPRIDO
.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RAI nº 1021841-85.2022.8.11.0000 AGRAVANTE: GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - NOVAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO – DESCUMPRIMENTO DO PLANO – CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DEPOIS DE APROVADO – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – ALTERAÇÕES DO PLANO – POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DOS PROTESTOS TIRADOS EM FACE DA RECUPERANDA – CABIMENTO - CONSEQUÊNCIA DIRETA DA NOVAÇÃO - CONDIÇÃO RESOLUTIVA DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO PLANO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados e avalistas. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.
Não há que se falar em convocação da Assembleia Geral de Credores para reanálise do plano de recuperação judicial em face do seu descumprimento. Isto porque, o descumprimento do plano acarreta de imediato a convolação da recuperação judicial em falência. Inteligência do artigo 61, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. A novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta. Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no plano de recuperação.-

(TJ-MT - AI: 10218418520228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Destarte,
tendo em vista que a execução irá prosseguir para a satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, intime-se a parte exequente para apresentar demonstrativo atualizado do débito, decotando do valor total da dívida o montante fixado pelo plano de recuperação judicial (valor novado), no prazo de 10 (dez) dias
.

Em seguida, intime-se a parte executada para adimplemento da obrigação atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento da execução.

Expirado o prazo sem adimplemento, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), data registrada no sistema.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
”

(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

Primeiramente, não há que se falar em retroatividade de entendimento jurisprudencial, pois não se trata de alteração legislativa ou de modificação de precedente obrigatório, nos moldes do artigo 927 do Código de Processo Civil.

Em verdade, o que houve foi justamente ao contrário da tese da parte recorrente, com a sedimentação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça reafirmando que a novação decorrente do plano de recuperação judicial não alcança os coobrigados que não expressamente anuíram à supressão das garantias, entendimento este que já se encontrava disposto da Súmula 581 do STJ.

Assim, não há direito adquirido a um entendimento jurisprudencial superado, especialmente quando inexiste precedente qualificado (art. 927 do CPC) determinando a aplicação da tese defendida pelos recorrentes.

Outrossim, esta Terceira Câmara de Direito Privado tem reiteradamente decidido, em consonância com a jurisprudência do STJ, que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005”
, o que inviabiliza o acolhimento da tese dos recorrentes. Neste sentido, refiro-me aos julgados proferidos nos autos dos recursos números 1000083-14.2022.8.11.0012 e 0055221-37.2015.8.11.0041, ambos desta relatoria.

De outra feita, também é equivocada a alegação de que a cláusula do plano de recuperação judicial que suprimiu as garantias fidejussórias deve ser aplicada indistintamente a todos os credores.

Como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Câmara, a supressão das garantias reais e fidejussórias aprovadas em assembleia geral de credores somente atinge aqueles credores que expressamente anuíram à supressão, não podendo ser imposta a quem dela não participou ou a ela se opôs, sendo que, no caso dos autos, os agravantes não demonstraram que o agravado concordou expressamente com a supressão da garantia fidejussória, de modo que a cláusula invocada não lhes aproveita.

No mais, também não merece acolhida a alegação de que a execução deve ser extinta ou suspensa em razão da novação do crédito no âmbito da recuperação judicial.

Com efeito, o STJ tem entendimento de que a novação resultante do plano de recuperação judicial não se estende aos coobrigados, salvo concordância expressa do credor, conforme estabelecido na Súmula 581 do STJ e reiterado no julgamento do REsp nº. 1.333.349/SP.

Assim, ainda que a devedora principal esteja cumprindo o plano, isso não exonera os avalistas da obrigação garantida, nem impede o credor de cobrar dos coobrigados o saldo remanescente, compensando-se apenas eventuais valores já pagos na recuperação, não havendo, portanto, que se falar em paralisação ou extinção da execução.

Além disso, não há que se falar em pagamento em duplicidade ou em violação ao princípio da paridade entre credores, isso porque a decisão recorrida expressamente ressalvou que eventual quitação parcial do crédito no âmbito da recuperação judicial será abatida na execução, de modo que não há risco de que o credor receba valor superior ao devido.

Portanto, em suma, a obrigação dos agravantes decorre do título executivo extrajudicial, sendo legítima a sua cobrança independente da recuperação judicial da devedora principal, estando escorreita a decisão recorrida que rejeita a execução de pré-executividade aviada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO VINDICADO POR COOBRIGADO E INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEVEDOR PRINCIPAL BENEFICIÁRIO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei nº. 11.101/2005.

Na Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).

A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente. No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora.
Não há apontamento assertivo e prova objetiva de que o crédito objeto da execução realmente esteja inserido na recuperação judicial número 1512-10.2015 do Grupo Ariel, não servindo para tal finalidade a tão só juntada de lista de crédito genérica da qual não é possível sequer verificar precisamente a contemplação do crédito executado no plano de recuperação judicial, com a conseguinte aprovação e homologação com abarcamento na supressão da garantia, nos moldes o julgado do REsp nº. 1700487/MT. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1017096-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA Nº 581 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos da Súmula nº 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição
. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”. Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1001095-40.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024) (destaquei)

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA O COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, a extinção da ação de execução por título extrajudicial em relação a devedora em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.
Conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo,
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
(REsp 1.333.349/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014).”
(N.U 0007795-97.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025